Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0712363-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA AGRAVADO: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão efeito suspensivo, interposto por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA. contra r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701476-33.2018.8.07.0001, movido em seu desfavor por POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA., deferiu a penhora de 30% de seu faturamento mensal. Em suas razões (Num. 16110187 - Pág. 1/10), inicialmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, por alegadamente não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção, conforme artigo 99, §7o, do CPC. Contrarrazões em Num. 16483851 - Pág. 1/4. É o relato do necessário. Decido. É lícita a dedução do pedido de gratuidade de justiça, em sede de recurso, hipótese na qual o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e oportunizar o recolhimento em caso de indeferimento - art. 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil. No entanto, os efeitos de eventual deferimento desse pedido não retroagem para alcançar despesas devidas antes do deferimento. A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios - art. 98, caput do Código Processual Civil. O seu deferimento é ato jurisdicional que não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso à prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser criteriosamente concedido. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, o Superior Tribunal de Justiça entende, conforme enunciado de Súmula 481, que fará jus ao benefício, somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo bastante a mera declaração de pobreza. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO.INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1682102/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017) – grifou-se. No presente caso, verifico que a agravante não acostou documentos hábeis a indicar efetivamente a sua insuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades regulares. Portanto, certo de que o deferimento da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica exige a comprovação do estado de miserabilidade e, no caso, ausente qualquer prova da necessidade de sua concessão pela agravante-executada, revela-se impossível o deferimento do benefício por esta instância recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravante. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja recolhido o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator